Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-65.2021.8.11.9005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALES TARCISIO QUEROBIM SOUZA - CPF: 025.551.172-88 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 785.515.448-53 (AGRAVANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO). NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. LIMINAR RECURSAL DEFERIDA. PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1002928-86.2021.8.11.0001, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada realizasse o desconto da contribuição previdenciária correspondente ao dobro do teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, no percentual de 11%, por ser o Agravante portador de doença incapacitante “Cardiopatia Grave”.

2. Afirma o Agravante que as isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Agravado, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade.

3. A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, de toda sorte, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração com a reforma previdenciária.

4. Desta feita, considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Agravante, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora Agravado, não revogou o referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004.

5. Dessa forma, entendo que o Agravante preencheu os requisitos legais dispostos no artigo 300 do CPC, motivo pelo qual entendo por confirmar a decisão liminar recursal proferida ao ID n. 85538978.

6. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, em face da decisão interlocutória proferida pelo JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ nos autos do processo n. 1002928-86.2021.8.11.0001, que indeferiu o pedido liminar para determinar que a Agravada realizasse o desconto da contribuição previdenciária correspondente ao dobro do teto dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social, no percentual de 11%, por ser o Agravante portador de doença incapacitante “Cardiopatia Grave”.

A liminar recursal restou deferida por meio da decisão prolatada no ID 85538978.

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela ausência de interesse público (ID 86326485).

Os Agravados regularmente intimados apresentaram as contrarrazões e postularam pelo desprovimento do Agravo.

Sem informações.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O agravo comporta provimento.

Segundo consta do Recurso, o Agravante é servidor público Estadual inativo e portador de doença grave incapacitante denominada de “Cardiopatia Grave”, portanto, sustenta fazer jus a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, bem como a limitação da alíquota ao percentual de 11% (onze por cento) conforme dispõe o artigo 2o, inciso IV e §4o da Lei Complementar 202/2004.

As isenções vinham sendo praticadas regularmente, quando então o Agravado, a partir do mês de junho/2020, implementou a contribuição previdenciária de inativos, incidindo alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos do art. 2o, § 5o, da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou a LC no 202/2004), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário-mínimo da remuneração de inatividade.

A par disso, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual, de toda sorte, o inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, não sofreu alteração com a reforma previdenciária.

Desta feita, considerando que não houve a alteração no inciso IV e o § 4o do artigo 2o, da Lei Complementar 202/2004, introduzidos pela LC 524/2014, permanecendo como esta, sendo assim tem-se que não é cabível o desconto de 14% (quatorze por cento), nos proventos do Agravante, em razão da reforma da previdência, uma vez que o Estado, ora Agravado, não revogou o referido inciso IV e o § 4o do artigo 2o da LC 202/2004.

Desse modo, nessa fase cognitiva sumária, é possível vislumbrar a ilegalidade de aplicação da alíquota de previdência no importe de 14% (quatorze por cento), sobre a totalidade que exceder 01 (um) salário minimo da remuneração de inatividade.

Com essas considerações, por estarem presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC,
entendo que não há substrato fático ou jurídico, pois, capaz de infirmar a decisão liminar proferida em grau recursal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, para confirmar a liminar proferida ao ID n. 85538978, e reformar a decisão agravada, para determinar que os descontos previdenciários do Agravante incidam no percentual de 11% apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria que superarem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021